Tribunal: TJMT
Processo: 0003123-61.2012.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003123-61.2012.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAGNA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 018.125.011-02 (RECORRIDO), SAVIO RICARDO CANTADORI COPETTI - CPF: 303.308.278-55 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), TRANSAMERICA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 07.293.694/0001-41 (RECORRENTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há contradição, os embargos devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, acolheu os Recursos Inominados, mas Negou-lhes provimento, via de consequência, manteve a sentença que j
ulgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar as reclamadas ao pagamento de R$ 13.106,40, a
título
de dano material, nos termos do voto do relator.

O Embargante alega que a decisão é contraditória, pois consta na ementa RECURSOS PROVIDOS, sendo que na parte dispositiva constou que os recursos foram conhecidos, mas improvidos, vez que manteve a sentença proferida no juízo de origem.

Ao final pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a manifestação acerca do vício alegado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

0003123-61.2012.8.11.0015

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Sinop/MT

Embargante(s):

Magna Cristina da Silva dos Santos

Embargada(s):

Transamérica Serviço de Vigilância e Segurança LTDA e Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No tocante a contradição apontada, verifico que no voto em questão constou erroneamente na ementa que foi dado provimento aos recursos inominados interpostos pelos reclamados,
RECURSOS IMPROVIDOS
.

Desta forma, acolho a pretensão dos aclaratórios, para sanar o referindo erro material.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
ACOLHO-OS
, por reconhecer
a existência de erro material
, sendo que a
Ementa
passa a ter a seguinte redação:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA EMPRESA DE VIGILÂNCIA NÃO ACOLHIDA. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VIGILÂNCIA NO REFERIDO LOCAL. DEVER DE GUARDA ASSUMIDO. DANO MATERIAL DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023